Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729357-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ITALO BISPO DE MELO D E S P A C H O Intime-se a defesa de ITALO BISPO DE MELO para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 17:27:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator